Tribunal: TJSP
Processo: 2035765-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035765-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes RICARDO
MANOEL SOBRINHO e MARCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA e Paciente
JONATHAS FERNANDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte da
ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
2
Habeas Corpus no 2035765-03.2020.8.26.0000 – Comarca de Bauru.
Paciente: Jonathas Fernando de Souza.
Impetrantes: Marco Antônio F. de Almeida e outro.
Voto no 36.325.
1. Em favor do réu Jonathas Fernando de Souza
os advogados Marco Antônio Ferreira de Almeida e Ricardo Manoel
Sobrinho impetraram “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru, nos autos no
1501419-81.2019.8.26.0594, porque decretada a prisão preventiva dele
por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35
c.c. 40, IV, todos da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, § 1o, I, da Lei no
10.826/2003, em concurso material, tendo sido preso em 12 de
fevereiro de 2020. O pedido de revogação da prisão cautelar foi
indeferido. Sustentam estarem ausentes os requisitos legais para a
custódia e insuficientes à manutenção dela as escutas telefônicas
colhidas nos autos no 0024523-96.2019.8.26.0071, até porque ele não
tem envolvimento com o tráfico de drogas ou com organização
criminosa e muito menos é um grande fornecedor de armas. Afirmam
ser o paciente primário, de bons antecedentes, ter família constituída,
residência fixa e trabalho lícito.
Por tais razões, pleiteiam a concessão da ordem
para ser deferida a liberdade provisória ao paciente, sem o pagamento
de fiança, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
3
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
das
informações
da
autoridade impetrada, após o resultado do desdobramento do feito em
apenso no 24523-96.2019.8.26.0071 (interceptação telefônica), os
corréus Cezar Fernando de Oliveira, Marcelo Basílio Júlio e Júlio César
Ferreira Soares foram presos em flagrante em 28 de novembro de 2019
porque teriam se associado para a prática de tráfico de drogas, bem
como porque guardavam drogas, para entrega a consumo de terceiros,
e armas de fogo de uso permitido e restrito, além de munições. Em 29
de novembro de 2019, em audiência de custódia, a prisão em flagrante
deles foi convertida em preventiva. No dia 28 de janeiro de 2020 a
denúncia foi oferecida e requerida a prisão preventiva do paciente. Em
30 de janeiro de 2020 foi determinada a notificação do paciente e dos
demais corréus, bem como decretada a prisão preventiva dele. No dia
11 de fevereiro de 2020 o pedido de revogação da custódia cautelar foi
indeferido. O mandado de prisão foi cumprido em 12 de fevereiro de
2020. O corréu Cézar foi notificado em 11 de fevereiro de 2020 e no dia
26 daquele mês a defesa do paciente apresentou resposta à acusação.
Os corréus Marcelo e Júlio foram notificados em 21 de fevereiro de
2020 e o paciente em 21 de março de 2020. Foi nomeado defensor
público aos corréus Cézar e Júlio (fls. 323/334).
De liberdade provisória não se pode cogitar,
pois há nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes indícios
da autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente. Em breve síntese do contido na extensa
denúncia oferecida nos autos, consta que no dia 28 de novembro de
2019, por volta das 07h30min, na residência localizada na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
4
Professor Josias de Souza Lima, no 56, quadra 03, bairro Jardim
Silvestre, na cidade de Bauru, o paciente Jonathas Fernando de Souza,
vulgo “Favela”, Cezar Fernando de Oliveira, vulgo “Fernando Doidão”
ou “Gago”, Marcelo Basílio, vulgo “Marcelinho”, e Júlio Cesar Ferreira
Soares, vulgo “Julião”, agindo com liame subjetivo e identidade de
propósitos, guardavam, para fins de tráfico, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, trinta e sete porções de cocaína,
com peso líquido total de 9,21g, substância entorpecente que determina
dependência física ou psíquica, crime praticado mediante processo de
intimidação coletiva, com emprego de arma de fogo. Também consta
que, entre o mês de outubro até o dia 28 de novembro de 2019, em
horários incertos, na referida cidade, o paciente e os corréus
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico
de entorpecentes, mediante processo de intimidação coletiva, com
emprego de arma de fogo. Consta, por fim, que nas mesmas condições
de tempo e local descritos no primeiro parágrafo, o paciente e os
corréus, agindo com liame subjetivo e identidade de propósitos,
possuíam e guardavam uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, “de
procedência turca, com carregador”, de uso permitido, e dez munições
sobressalentes; uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, de uso
restrito, com numeração suprimida, com trinta e duas munições
sobressalentes; e uma arma de fogo, tipo submetralhadora, calibre 40,
de uso restrito, e vinte e cinco munições sobressalentes.”. Por conta
isso, o paciente e os corréus acima referidos foram dados como
incursos no artigo 33, “caput”, c.c 40, inciso IV, e no artigo 35, c.c
artigo 40, inciso IV, todos da Lei no11.343/06; bem como no artigo 16, §
1o, inciso I, da Lei no 10.826/03,todos na forma do artigo 69 (concurso
material de crimes), do Código Penal (fls. 231/278).
Ao decretar a prisão preventiva do paciente em
preventiva a autoridade impetrada deixou anotado: “(...). Por primeiro, é
de se considerar sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
5
denunciado, segundo requerido pela autoridade policial a fls. 247/248 e pelo
Doutor Promotor de Justiça ao oferecer a denúncia, em sua manifestação de
fls. 306/310. Instaurou-se o procedimento de interceptação telefônica no
0024523-96.2019.8.26.0071 com fundamento no pedido da Autoridade
Policial que noticiava a fundada suspeita na pessoa do denunciado
JONATHAS que estaria promovendo o tráfico ilícito de drogas, como atacado
para outros traficantes menores, e também que o denunciado estaria
comercializando armas de fogo, inclusive uma submetralhadora. Ainda, na
representação pela interceptação telefônica, a Autoridade Policial narrou que
o denunciado teve uma repentina evolução patrimonial de forma injustificada.
E mais, que o denunciado se utilizava de sua empresa de "lavacar" para
lavagem de dinheiro origem ilícita. A medida foi devidamente autorizada pelo
Juízo a fls. 12/15 dos autos em apenso. Os relatórios das interceptações
foram juntados aos autos em apenso a fls. 86/109 e fls. 110/144. Na
conversa interceptada entre JONATHAS e uma mulher de nome Silvia (fls.
86/88 - apenso), é possível notar que o denunciado é pessoa com bastante
trânsito na senda do crime e é acionado pela interlocutora para que tome
providências em relação a sua ex-nora que iniciou relacionamento como
outro rapaz em detrimento de seu filho, provavelmente preso e amigo do
denunciado. No diálogo de fls. 90/92, o denunciado conversa com MARCELO,
demonstrando estar realizando a contabilidade do grupo criminoso. Já os
diálogos às fls. 94/95 - apenso demonstram sua periculosidade, pois afirma
que irá matar um desafeto: "vo rasga ele na bala, entendeu? Ele vai vê. "O
denunciado discute com sua esposa Thainá e revela que possui, ao menos,
mais de uma arma de fogo (fls. 96). Nas conversas entre JONATHAS e seu
funcionário do "lavacar", Thiago, o denunciado ameaça de morte o
funcionário, deixando claro que a culpa do fracasso da empresa é de Thiago
e que ele terá de arcar com as despesas do investimento do denunciado,
inclusive ameaçando detomar a casa que mora com os pais. É notório o
temor do funcionário. A fls. 103/104 o denunciado conversa com Gabriel e
afirma que tem dinheiro proveniente do comércio de droga e que tem a
intenção de trazer 300 quilos de entorpecente a fim de quitar a dívida. Por
fim, no diálogo a fls. 104/105 o denunciado revela que Marcelinho
comercializa cocaína e que esta droga lhe pertence. Assim, com a fundada
suspeita, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
6
endereços dos denunciados, JONATHAS, MARCELO, JÚLIO e CEZAR, o que
foi deferido pelo Juízo. Como ponderou o Ministério Público: "A prisão
preventiva deve ser decretada, pois os crimes imputados são de extrema
gravidade, não em abstrato, mas em concreto, o que justifica a medida
excepcional, justamente para se garantir a ordem Pública." (fls. 308). Há
indicativos, assim, de que o denunciado JONATHAS se dedicava ao tráfico. A
necessidade de custódia cautelar dele é a única forma de manter a ordem
pública sob controle, evitando outras ocorrências motivadas pela impunidade.
Não se pode prejulgar quanto ao mérito, mas os indícios da participação do
denunciado está presente. Note-se que o crime de tráfico é cometido, no
mais das vezes, de forma habitual. Assim, há o risco de, permanecendo solto
o denunciado, vir ele a reincidir na prática criminosa. Presentes estão os
motivos para uma prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e
seguintes do Código de Processo Penal, de modo que resta ao Poder
Judiciário a decretação da medida extrema neste caso e momento
processual. (...).” (fls. 17/20).
Essa decisão foi mantida posteriormente por se
entender permanecerem inalterados os fundamentos que ensejaram o
decreto de prisão preventiva (fls. 228/230).
A
prisão
preventiva
do
paciente
está
em
consonância com a legislação sobre o tema, porquanto dispõe o artigo
312 do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)”
e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto
nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
7
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a réu preso por delito de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de
fogo, é bem de ver ser necessária a manutenção da custódia cautelar
quando, como no caso em tela, estiverem presentes razões concretas a
justificar a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia
da ordem pública, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Com
efeito,
em
função
do
conteúdo
dos
elementos de convicção até agora reunidos, se observa haver nos
autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
por parte do paciente, preso por força de conduta indicativa de
pertencer a uma organização criminosa voltada ao tráfico de
entorpecentes e estar na posse ilegal de tóxicos e de diversas armas
de fogo e munições, a revelar, ao menos no que é dado aqui examinar,
seu envolvimento permanente com a criminalidade e comprometimento
com o nefasto comércio de tóxicos e posse ilegal de armas de fogo e
munições, a recomendar a necessidade da manutenção de sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública, de modo a evitar persista
nessa perniciosa atividade delitiva, observado se cuidar aqui de delitos
extremamente graves, que geram grandes danos à saúde pública e à
ordem social, e servem de mola propulsora à prática de várias outras
infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
8
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da Suprema
Corte assim ementada: “HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA NO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM
PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus
104.339/SP, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à
concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas,
invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressalvou a possibilidade da
decretação da prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas.
2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento
significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. O efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
9
disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo
de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades
afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes
por eles responsáveis a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem
denegada.” (HC 113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013).
Nesse sentido decisão da lavra do Ministro
Carlos Madeira da Suprema Corte, no sentido de que “No conceito de
ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos criminosos,
mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face
da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve
ser revelada pela sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação
criminosa” (RTJ 124/1033).
Ressalte-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não bastam para elidir a
custódia cautelar de agente envolvido em delito de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, cujas circunstâncias evidenciam a sua
periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior
Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada
pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não
servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma
trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
10
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Observa-se não ser o “habeas corpus” meio
idôneo para analisar a alegada negativa de autoria, sob o argumento de
que o paciente não teria envolvimento com o tráfico de drogas ou com
organização criminosa e muito menos seria um grande fornecedor de
armas, pois isso constitui matéria que exige aprofundado exame e
valoração de provas e se reserva para quando da prolação da
sentença, depois de assegurado às partes o debate sobre tudo que se
produziu nos autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do
pedido.
Como já assentou o colendo Supremo Tribunal
Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de
que se reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e
valoração das provas.” (HC 68.436-DF, relator Ministro Celso de Mello,
DJU de 27.3.1992). E mais, “Por depender de reexame de provas não
convergentes, indubitáveis, não se conhece em habeas corpus do pedido no
ponto em que se apresenta como fundamento a negativa de autoria” (STJ,
HC no 4.105-6, relator Ministro Edson Vidigal, DJU de 06.02.1995, p.
1.360).
Sobre o tema há decisão do Pretório Excelso
assim ementada: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E
NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035765-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36.325.
11
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...). 2. Inviável o
acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de
autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita. Precedente. 3. Prisão preventiva
decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as
circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do agente. Precedente.
(...).” (Habeas Corpus no 128073, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 18.08.2015, processo eletrônico, DJe 175, divulgado
em 04.09.2015, publicado em 08.09.2015).
Portanto,
estando
a
custódia
cautelar
do
paciente assentada em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da ordem
na parte em que dela se conhece.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -